Tribunal: TJDFT
Processo: 0002578-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002578-13.2018.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ANÁLISE DA MELHOR POSSE. INSTRUMENTO DO AUTOR DATADO DE 1990, MAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA DE ESBULHO. RECONHECIDO O DIREITO DA RÉ DE PERMANECER NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Bens públicos somente podem ser suscetíveis de posse por força de lei, ato do Poder Público ou contrato por ele celebrado. Noutra circunstância, pode-se afirmar que não há posse nas áreas de domínio público, mas, sim, mera tolerância do Poder Público na ocupação. 2. Instrumento particular de compra e venda de imóvel, feito há muitos anos atrás, não é instrumento de posse apto a garantir a retomada da área objeto do litígio, mormente se comprovado que o recorrente não exercia a posse prévia do bem, que foi reintegrado pela União, afastando a presença dos requisitos para o deferimento do pedido, à luz do disposto no art. 560 do CPC. 3. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração quando comprovado nos autos que a ré/apelada detém melhor posse sobre o imóvel, advinda de instrumento de doação, registrado inclusive na Ficha de Cadastro Imobiliário da Secretaria de Estado e Fazenda do GDF. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, argumentando que a posse do imóvel está comprovada pelo contrato de compromisso de compra e venda juntado aos autos, bem como pelas demais provas documentais e testemunhal, inexistindo documento por parte do ente público que autorize o uso do imóvel por parte da recorrida, que não demonstrou fato impeditivo do direito do recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1661749/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025